Tribunal: TJMT
Processo: 0058383-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0058383-40.2015.8.11.0041
APELANTE: TV GAZETA LTDA
APELADO: ROSENEI MARCOS BITTENCOURT DA SILVA
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA COM ENTREVISTA DO AUTOR – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO - VIOLAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM – ARGUMENTO INFUNDADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
A divulgação de reportagem em que o autor é entrevistado, sem perguntas vexatórias e com intuito meramente informativo, não gera dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058383-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSENEI MARCOS BITTENCOURT DA SILVA - CPF: 026.922.661-37 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DANIEL SANTOS (APELANTE), DANIEL SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA COM ENTREVISTA DO AUTOR – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO - VIOLAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM – ARGUMENTO INFUNDADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

A divulgação de reportagem em que o autor é entrevistado, sem perguntas vexatórias e com intuito meramente informativo, não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Além do que, determino que seja feita a exclusão definitiva da imagem do autor da reportagem mencionada na inicial, devendo a ré providenciar sua não disponibilização em todas as plataformas em que veiculada e, ainda proceder a retratação formal das acusações que foram imputadas ao autor.

Por fim, consideração o princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

O apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito já que a reportagem é exercício regular do dever de informar e que não proferiu nenhuma expressão ou palavra diretamente ofensiva ao apelado, por isso pede que seja reformada a sentença para excluir a condenação nos danos morais.

Alternativamente, argui que a sentença é
ultra petita
uma vez que o pedido da reparação foi de R$10.000,00 e a condenação de R$ 15.000,00, defende ainda que esse valor é exagerado e pede sua redução.

Pede ainda a reforma da sentença no que diz respeito à retratação.

Contrarrazões às fls. 258/271.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante insurge-se contra sentença que determinou que ela repare o dano moral em R$15.000,00, além de remover de todas as plataformas a reportagem objeto do feito e providenciar retratação.

O autor ajuizou a presente ação visando reparação de danos morais decorrentes de veiculação de reportagem em que ele aparecia sendo levado pela polícia acusado de roubo e chegando na delegacia ele foi liberado já que não era o ladrão.

Portanto, a questão delimita-se inicialmente em saber se está caracterizado o ato ilícito ou se a reportagem pode ser classificada como exercício regular do direito de informar.

O apelante também questiona o valor da indenização, se é
ultra petita
ou exagerado e ainda se a retratação é devida.

O direito de informar é extrapolado quando há exagero intencional e sensacionalista a respeito da situação, ou a emissão de comentários pejorativos.

O Código Civil estabelece que, “
salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber,
se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade
, ou se se destinarem a fins comerciais”.

Contudo, vale ressaltar a lição de Sílvio de Salvo Venosa:

“
Sem dúvida, a imagem da pessoa é uma das principais projeções de nossa personalidade e atributo fundamental dos direitos personalíssimos. O uso indevido da imagem traz, de fato, situações de prejuízo e constrangimento.
No entanto, em cada situação é preciso avaliar se, de fato, há abuso na divulgação da imagem. Nem sempre a simples divulgação de uma imagem é indevida, doutra forma seria inviável noticiário televisivo, jornalístico ou similar
.”

O direito à imagem não pode ser exercido de forma absoluta, uma vez que a Constituição Federal assegura também a liberdade de expressão e o acesso à informação para o exercício da cidadania.

Nesse sentido, do TJRJ:

“Apelação Cível.
Ação Reparatória por Danos Morais. Pretensão deduzida em Juízo por alegada lesão imaterial sofrida em decorrência de divulgação não autorizada da imagem do Autor, servidor público municipal, em matéria jornalística
. Sentença de improcedência. Irresignação do Postulante. Tutela do direito à imagem que se encontra prevista no art. 5o, X, da CRFB, e nos arts. 12 e 20 do Código Civil. Direito que, contudo, não é absoluto. Inteligência do Enunciado no 279 do CJF, editado na IV Jornada de Direito Civil, que prevê que
"[a] proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa
. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações". Conflitos entre liberdade de expressão e informação e tutela do direito à imagem que demandam o emprego da técnica de ponderação, a fim de se verificar qual deles deve prevalecer de acordo com a análise das circunstâncias fáticas envolvidas. Imagem do Requerente que foi veiculada em revista informativa de Niterói, na qual se abordava o choque de gestão realizado pela nova administração com o fito de reequilibrar as finanças públicas. Todavia, (i) as informações ali veiculadas são, a princípio, verdadeiras e foram obtidas de forma lícita, (ii) o Demandante é servidor público e estava realizando o recadastramento exigido, (iii) a matéria não cita o seu nome e trata o evento de forma genérica, não sendo dirigida ao Autor especificamente, (iv) a foto foi tirada em repartição pública, abordando fato público, e (v) revela-se cristalino o interesse público na garantia de publicidade do fato. Ausência de qualquer conduta por parte do Réu que extrapolasse o exercício regular de um direito/dever de informar a respeito de medidas adotadas pela administração municipal para garantir o equilíbrio das contas públicas, prevalecendo, in casu, a garantia do direito de informação. Manutenção do decisum que se impõe. Honorários recursais em favor do causídico do Requerido, por impositiva aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso”.
(TJRJ, Apelação 0125072-98.2014.8.19.0002, Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, julgado em 16/02/2020, Décima Primeira Câmara Cível).

Além disso, na hipótese dos autos o apelado foi preso, levado pela guarnição, assim o repórter, naquele momento, não tinha como saber que ele não estava entre os criminosos que roubaram a residência. Portanto, o direito do indivíduo à privacidade não se sobrepõe ao da população (princípio da primazia do interesse público) que precisa ser informada dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FOTO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO EM REPARTIÇÃO PÚBLICA COM BEBIDA ALCOÓLICA EXIBINDO IMAGEM DE SERVIDORES – IMAGENS COM TARJAS – LEGENDA DE CUNHO CRÍTICO E GENÉRICO SEM PALAVRAS OFENSIVAS A QUALQUER SERVIDOR –
PRIVACIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES E NO INTERIOR DO SETOR PÚBLICO MITIGADA – AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO – INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Por se tratarem de agentes públicos e portanto representantes da imagem da administração pública, os servidores não gozam do direito à privacidade na mesma amplitude do que as pessoas que não titularizam cargo público; seu direito à privacidade é mitigado ante a supremacia do interesse público, mormente quando se encontram no exercício de suas atribuições e dentro das repartições públicas.
No caso, a imagem dos servidores publicada em rede social sem a autorização destes e com tarjas, em veiculação de cunho crítico ao evento com bebida alcoólica no interior da "coisa pública", porém, sem palavras ofensivas à à requerente ou a qualquer servidor, não constitui ato ilícito e por conseguinte não gera o dever de indenizar por danos morais. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJMS, Apelação 08016641420158120029 MS 0801664-14.2015.8.12.0029, relator Des. Dorival Renato Pavan, julgado em 30/11/2016, 4a Câmara Cível, publicado em 30/11/2016).

Ademais, no questionamento da reportagem não se vê abuso ou uso de termos ofensivos, ao contrário, foi propiciado ao apelado o direito de falar e se defender, quando ele mesmo afirmou que é trabalhador, gesseiro.

Do mesmo modo, a publicação, objeto desta lide, serviu apenas para ilustrar matéria jornalística de interesse social, com abordagem de cunho informativo e narrativo, e não teve qualquer intenção depreciativa.

Assim, reconhecida a ausência de ato ilícito, ficam prejudicadas as demais alegações.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e inverto o ônus de sucumbência, em observância ao artigo 85, §2o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024